Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, c/c da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
2. Deve-se levar em consideração a análise conjunta entre natureza e quantidade da droga, para se aplicar a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei11.343/2006.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.